Tribunal: TJMT
Processo: 1048320-83.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048320-83.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA JOSE DE LIRA TRINDADE - CPF: 866.758.504-15 (RECORRENTE), CAROLINE FELIX DE CAMPOS - CPF: 025.765.801-73 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1048320-83.2020.8.11.0001

Origem: 1° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): MARIA JOSE DE LIRA TRINDADE

Recorrido(s): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 17/02/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FATURAS ACIMA DA MÉDIA – PLEITO DE REVISÃO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DETERMINAR APENAS A REVISÃO DAS FATURAS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE INCLUSÃO DO DANO MORAL – FATURAS INDEVIDAS – VALOR QUE EXTRAPOLA A MÉDIA DE CONSUMO – EXISTÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, ainda que se trate de concessionária de serviço público
.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura e o reconhecimento de indenização por dano moral, mormente quando apesar de reclamar administrativamente no PROCON, a Concessionária não apresenta solução ao impasse, tendo o consumidor que se valer de ação judicial.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e declarou a revisão das faturas referentes aos meses de abril/2020 e maio/2020, mas julgou improcedente o pleito de dano moral ao argumento de que não houve inscrição ou exposição a situação vexatória, conforme dispositivo que cito:

Posto isso,
proponho

rejeitar
as preliminares arguidas e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
determinar
que a empresa reclamada, no prazo de 20 dias: (a)
revise
as faturas impugnadas (abril e maio/2020), com base na média de consumo dos últimos 12 ciclos anterior ao lapso impugnado, (b)
emita
nova fatura com vencimento em 45 dias a partir da data de sua juntada nos autos, (c)
suspenda
o procedimento de interrupção dos serviços até o vencimento da nova fatura, (d)
amortize
o saldo devedor das faturas impugnadas com eventual valor consignado nos autos e pago diretamente a parte requerida; sob pena de multa diária de R$200,00, limitado à R$8.000,00;

b)
indeferir
os pleitos de indenização por danos morais;

c)
confirmar
os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 50502274.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que houve cobrança indevida, sendo que reclamou administrativamente no PROCON, de modo que faz jus ao recebimento de indenização por danos morais.

Requereu o provimento do recurso para condenar a promovida ao pagamento de indenização por danos morais.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de revisão de faturas de consumos referentes aos meses de abril/2020 e maio/2020 e indenização por dano moral. O magistrado
a quo
reconheceu a abusividade das cobranças por estarem excessivamente acima da média, mas julgou improcedente o pleito de dano moral, o que motivou o recurso da parte promovente, ora Recorrente.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido para incluir a indenização por dano moral, posto que restou comprovada a existência de reclamação administrativa, conforme documento formalizado junto ao PROCON (FA n. 51.001.001.20-0006749).

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, ainda que se trate de concessionária de serviço público.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes nas faturas e o reconhecimento de indenização por dano moral, mormente quando apesar de reclamar administrativamente no PROCON, a concessionária não apresenta solução ao impasse, tendo o consumidor que se valer de ação judicial.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da lei 9099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022